Tribunal: STF
Processo: RE 1485124
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR PARTE DA CÂMARA DOS VEREADORES. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. NÃO POSSIBILIDADE. AUTONOMIA FINANCEIRA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. TEMA 743 STF. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JAQUEIRA , em face da sentença proferida pelo juizo da 26° Vara Federal de Palmares/PE que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que não há distinção entre as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal e a Prefeitura, uma vez que são órgãos integrantes do mesmo ente federativo, razão pela qual se mostra justificada a retenção de parcela do Fundo de Participação do Município- FPM por inadimplência de contribuições previdenciária advinda da Câmara dos Vereadores. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 34.884,96). 2. Em suas razões recursais, aduz o Município, ora apelante, que: a) o art. 5º, inciso XLV da CF/88 consagra a impossibilidade de sanções e restrições de ordem jurídica superarem a dimensão estritamente pessoal do infrator, pois o Poder Executivo restou sancionado por conduta omissiva do Poder Legislativo; b) as Câmaras Municipais são registradas como órgãos com CNPJ's próprios, devendo assumir suas obrigações fiscais, devido a sua autonomia administrativa e financeira. 3. O cerne da presente demanda devolvida à apreciação cinge-se em verificar se seria indevida a retenção pela União do Fundo de Participação do Município, em virtude do não recolhimento das contribuições previdenciárias pela Câmara Municipal de Vereadores de Jaqueira, no importe de R$ 34.884,96 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos). 4. A priori, é imperioso deslindar que a Constituição Federal consagra o princípio da separação dos poderes ao conceder autonomia político-administrativa ao Município, assim como aos demais entes da federação. Ao Poder Legislativo Municipal, por sua vez, embora cediço que o fato de possuir CNPJ não obsta sua ausência de personalidade jurídica própria, mas apenas detém personalidade judiciária, este ente, tal como o Município, é dotado de autonomia financeira, de modo que não incumbe a um arcar com a responsabilidade fiscal do outro. 5. Consigne-se que o Supremo Tribunal Federal, na apreciação do Tema 743, decidiu que "é possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras". 6. No que tange a possibilidade de reter o Fundo de Participação do Município por consequência de ato provindo do Poder legislativo, o STF assim apreciou a matéria: a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação ao princípio da intranscendência. Isso, porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. (STF - RE 1.309.040 AgR -segundo, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, publicado em 12-08-2022). 7.Assim, considerando o caráter vinculante da decisão supramencionada, a Retenção de valores no FPM em razão do inadimplemento de obrigações previdenciárias oriundas da Câmara de Vereadores do Município, viola o Princípio da Intranscendência Subjetiva das sanções financeiras. 8. Apelação provida para determinar à apelada que proceda à liberação do importe de R$ 34.884,96 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), com as correções legais.. Inversão do ônus da sucumbência.” (eDOC. 20, ID: 751b2bb2, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, LV, 93, IX, 160, parágrafo único, I, do texto constitucional (eDOC. 47, ID: 745a7919).



    Alega que, ao deixar de acolher os embargos de declaração, o Tribunal de origem negou o direito à prestação jurisdicional e não fundamentou adequadamente seu entendimento.



    Sustenta que a possibilidade de retenção do repasse da cota do FPM ao Município mesmo quando o inadimplemento das obrigações tributárias decorra de ato do Poder Legislativo do ente municipal. 



    Aduz, por fim, a inaplicabilidade, ao caso, do entendimento firmado no RE 770.149/PE, Tema 743 da repercussão geral, pois, naquele caso, a discussão estava restrita à expedição de CND.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, Tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão, pontualmente, contrária aos interesses da parte recorrente.



    De outro lado, registro que, no julgamento do RE 770.149/PE, Tema 743 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou que é possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (RE 770.149/PE, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2020)



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu que, embora o Poder Legislativo municipal integre a pessoa jurídica de direito público “Município”, não há, em razão do intranscendência das sanções, como manter a retenção de repasse de parcela do FPM. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O cerne da presente demanda devolvida à apreciação cinge-se em verificar se seria indevida a retenção pela União do Fundo de Participação do Município, em virtude do não recolhimento das contribuições previdenciárias pela Câmara Municipal de Vereadores de Jaqueira, no importe de R$ 34.884,96 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos). 



    A priori, é imperioso deslindar que a Constituição Federal consagra o princípio da separação dos poderes ao conceder autonomia político-administrativa ao Município, assim como aos demais entes da federação. Ao Poder Legislativo Municipal, por sua vez, embora cediço que o fato de possuir CNPJ não obsta sua ausência de personalidade jurídica própria, mas apenas detém personalidade judiciária, este ente, tal como o Município, é dotado de autonomia financeira, de modo que não incumbe a um arcar com a responsabilidade fiscal do outro. 



    Consigne-se que o Supremo Tribunal Federal, na apreciação do Tema 743, decidiu que ‘é possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras’. 



    No que tange a possibilidade de reter o Fundo de Participação do Município por consequência de ato provindo do Poder legislativo, o STF assim apreciou a matéria: a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação ao princípio da intranscendência. Isso, porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. (STF - RE 1.309.040 AgR -segundo, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, publicado em 12-08-2022). 



    Assim, considerando o caráter vinculante da decisão supramencionada, a Retenção de valores no FPM em razão do inadimplemento de obrigações previdenciárias oriundas da Câmara de Vereadores do Município, viola o Princípio da Intranscendência Subjetiva das sanções financeiras. 



    Este o quadro, dou provimento ao recurso de Apelação para determinar à apelada que proceda à liberação do importe de R$ 34.884,96 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), com as correções legais. Inversão do ônus da sucumbência. ” (eDOC. 20, ID: 751b2bb2, p. 2)  



    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em absoluta conformidade com jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, especialmente com entendimento firmado no RE 770.149/PE, Tema 743 da repercussão geral, igualmente aplicável à hipótese em análise. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “Agravo interno em ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Inscrição no Siafi/Cauc/Concov. Impedimento de expedição de certidão negativa de débito. 4. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Pedido de sobrestamento. Indeferimento. Precedentes. 6. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC).” (ACO 2.888 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17.05.2019) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.309.040-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.8.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.449.693-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente